Tribunal: TJMT
Processo: 1021331-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1021331-09.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por JUSSARA BREDA em virtude da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento por sua manifesta inadmissibilidade. (ID 110931984)
Nas razões recursais, a Embargante alega que a decisão é contraditória, eis que “a Sentença judicial que acolheu as impugnações à penhora como impugnação ao cumprimento de sentença não colocou fim ao cumprimento de sentença”.
Sob tais argumentos, requer o acolhimento dos Embargos, a fim de que seja sanado o vício apontado e, consequentemente, seja dado seguimento ao Agravo de Instrumento.
Nas contrarrazões (ID 113165987), a parte Embargada pugnou pelo não acolhimento do aclaratórios, vez que “a decisão combatida não teria extinguido o cumprimento de sentença”.
É o relatório. Decido.
A questão debatida nestes Embargos dispensa o julgamento pelo Colegiado, sendo de rigor a análise monocrática, conforme artigo 1.024, § 2.o, do CPC.
Como é cediço, os Embargos Declaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.
No caso sob exame, ao examinar o caderno processual, denota-se que não há qualquer vício a ser sanado na decisão objurgada, a qual foi precisa ao se pronunciar sobre a matéria posta no Agravo, baseando-se nos fatos e fundamentos trazidos pelas partes, à luz da legislação, doutrina e jurisprudência aplicáveis.
Com efeito, na decisão embargada consta expressamente que não é cabível Agravo de Instrumento para desafiar decisão proferida na fase de cumprimento de sentença e que julga procedente a impugnação. A propósito, transcrevo:
Com efeito, verifica-se que o Agravo de Instrumento foi interposto em virtude de decisão proferida pela Juíza Katia Rodrigues Oliveira que, na forma do art. 487, I do CPC, julgou procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença. (ID110849968 - Pág. 4) In casu, depreende-se que o referido provimento judicial é de natureza terminativa (vide art. 487, I do CPC) e, contra decisão terminativa, o recurso cabível é o de apelação. Inobstante à parte Recorrente alegar controvérsia em definir qual o recurso cabível contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que julga impugnação oferecida pelo executado, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ao interpretar o Código de Processo Civil de 2015, decidiu que o Recurso de Apelação é o instrumento adequado para combater decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que julga procedente a impugnação. A propósito, colaciono o julgado abaixo: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido. (Recurso Especial No 1.698.344 - Mg (2017/0231166-2). Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Quarta Turma Do Superior Tribunal De Justiça. Julgado Em: 22/05/2018). Nessa toada, considerando que a impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, sendo seu conteúdo e efeito decisivos para definição da natureza jurídica do ato judicial (se sentença ou decisão interlocutória), entendo que, no caso, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação, e não agravo de Instrumento. Não se pode olvidar que para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível e a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste em consonância ao principio da taxatividade recursal. Na hipótese, a parte Recorrente milita pela aplicação do princípio da fungibilidade e, por consequência, pugna pelo recebimento deste Agravo de Instrumento como Recurso de Apelação. Importa lembrar que, de acordo com o STJ, "a aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar." (AgInt no AREsp 1287926/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018). No cenário dos autos, não vislumbro possibilidade de incidência do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Isso porque o magistrado singular (ID 110849968) consignou: “Ante o exposto, na forma do art. 487, I do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE a Impugnação ao Cumprimento de Sentença”. É cediço que o dispositivo citado tem natureza terminativa, assim, cito: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; Portanto, sem mais delongas, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida pela Recorrente e, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte, não conheço do Recurso de Agravo de Instrumento por manifestamente inadmissível. (Sem grifos no original)
Observa-se, com isso, que o Juiz da causa claramente acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, o que, por consequência processual, extingue a Execução, razão pela qual deve ser mantida a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento. Ademais, não há risco na manutenção do decisum haja vista a possibilidade de a matéria ser objeto de Apelação, desde que interposta no prazo legal:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. FUNDAMENTO QUE AMPARA O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
1. O recurso especial não impugnou fundamento basilar que ampara o acórdão recorrido - esbarrando, pois, no obstáculo da Súmula 283/STF -, o qual está em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, firme no sentido de que "a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada apor meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal" (AREsp 1567607/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 5/11/2019). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1878573/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021).
Portanto, conclui-se que não há qualquer vício a ser sanado, devendo os Embargos serem rejeitados.
Ante o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração e mantenho intacta a decisão embargada.
Intime-se.
Cuiabá, 11 janeiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora